Tribunal: STF
Processo: ARE 1363419
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM — CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — ARTIGO 165 — NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.079 DA REPERCUSSÃO GERAL  — RECURSO EXTRAORDINÁRIO — DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO — INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF —AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS DE CASSAÇÃO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    Primeiramente, rejeita-se a preliminar que buscava declarar a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto é a autarquia DETRAN que figurou como órgão autuador e responsável pelos processos de suspensão e cassação. 



    MÉRITO. 



    DAS INFRAÇÕES DE SÉRIE BM03948958 E BM03948959 E DO PCDD Nº 2018/0157962-8. 



    As infrações em questão foram lavradas pelos arts. 162, II, do CTB e 164 c/c 162, II, do CTB. Compulsando o histórico do processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação nº 2017/0309783-1, forçoso reconhecer que a notificação de imposição da penalidade de suspensão não foi entregue. Assim, restou efetivada pela via editalícia, produzindo efeitos na CNH da parte autora. 



    Destarte, de modo a resguardar o direito à ampla defesa e o contraditório, assegurados constitucionalmente, bem como privilegiando a boa fé dos proprietários e condutores, somente consideram-se válidas as notificações que, de fato, garantirem a ciência do ato pelo destinatário. 



    Na espécie, tendo em vista que não há prova concreta de que a parte autora possuía ciência da vigência da penalidade de suspensão, prospera o recurso no ponto, de modo a declarar a nulidade das infrações de série BM03948958 e BM03948959 e do PCDD nº 2018/0157962-8. 



    DA INFRAÇÃO DE SÉRIE BM03948960 E DO PSDDI Nº 2018/0158826-0. 



    Infere-se da análise da documentação acostada aos autos que foram observados os requisitos legais para lavratura do auto de infração, mais precisamente no tocante à constatação de o recorrente estar efetivamente sob a influência de bebida alcoólica. 



    A parte ré acostou aos autos o competente Termo de Prova Testemunhal, onde restou consignado que o autor declarou que bebeu antes de ter se envolvido no acidente de trânsito. Ainda, foram destacadas características de aparência e atitude do condutor, tais como equilíbrio alterado, hálito alcoólico, vestes desalinhadas e atitude agressiva. 



    O termo é válido, uma vez que firmado pelos agentes, sem indício de suspeição, preenchendo os requisitos mínimos indicados no anexo da Resolução nº 432/13, do DENATRAN. 



    Se por um lado, a Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário pode realizar atos que se ajustem com a conveniência e oportunidade, por outro viés, consoante doutrina e jurisprudência pátria, esses atos administrativos necessariamente devem ser motivados, devendo a motivação corresponder a uma finalidade pública e real, consoante observado nos autos. 



    De outra banda, a coleta de urina juntada aos autos não se presta a infirmar a conclusão da autoridade autuadora, seja em face do tempo decorrido até a sua realização (coleta em 15/08/2017, às 17h), seja em razão da amostra não ter sido coletada pelo laboratório, consoante consignado à fl. 42 (“método in house”). Já a coleta de sangue, recebida somente em 16/08/2017, às 14h, não chega a ser conclusiva pois apresentou resultado “inferior a 3,0 mg/dL”, não descartando, portanto, a presença de álcool, ainda que não quantificado ou identificado.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA (e-doc. 20).



    2. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, II, XV, LIV, LV, LVII, LXIII e XLVI; 37, caput; e 93, IX; da Constituição Federal. Afirmam que o acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração não foi devidamente fundamentado e sustentam ter o entendimento majoritário do Colegiado a quo ofendido os seguintes princípios constitucionais: liberdade, isonomia, devido processo legal, imparcialidade das testemunhas, presunção de inocência, não autoincriminação e individualização da pena. Aduzem, ainda, ser cabível a aplicação dos Temas 670 e 1.079 da Repercussão Geral (e-doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    3. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral relativamente às alegações de violação dos artigos 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Carta da República (e-doc. 41), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.282.326-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) – grifei).



    4. No mais, apesar dos argumentos expostos pelos recorrentes, nota-se que o Tema 1.079 da Repercussão Geral não incide na espécie, conforme o distinguishing realizado na decisão que inadmitiu o extraordinário:



     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.224.374/RS (TEMA 1079), reconheceu a existência de Repercussão Geral quanto à “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool”. 



    Todavia, na espécie, embora o condutor do veículo tenha se recusado a se submeter ao exame do etilômetro, “o órgão demandado acostou aos autos o competente “Termo de Prova Testemunhal”, previsto no anexo da Resolução nº 432/13 do DENATRAN, documento este que atesta sinais da influência de álcool. Ao contrário do que alega o autor, infere-se da análise da documentação acostada aos autos que foram observados os requisitos legais para lavratura do auto de infração, objeto da impugnação, mais precisamente no tocante à constatação de o autor estar efetivamente sob a influência de bebida alcoólica”.



     Assim, deve ser afastada a incidência do aludido Tema (e-doc. 41, p. 3-4).



    5. É importante acrescentar que o paradigma em questão versa sobre o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, enquanto a penalidade imposta ao recorrente que conduzia o veículo refere-se ao artigo 165 do mesmo diploma legal. Mantido, portanto, o afastamento da aplicação do Tema 1.079/RG à hipótese dos autos.



    6. Em relação às demais matérias suscitadas no extraordinário, é preciso destacar a falta de fundamentação do recurso, uma vez que os recorrentes se limitaram a indicar os dispositivos constitucionais supostamente ofendidos e a transcrever os votos vencidos do acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado. Dessa forma, não se desincumbiram do ônus processual de impugnar especificamente os argumentos constantes do voto vencedor, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, segundo a jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido. 2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC (ARE 1.098.401-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO DEMARCATÓRIO DE TERRENO DE MARINHA. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.3.2013. Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 832.317-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. As razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284/STF. A questão alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 664.154-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    7. Conheço em parte do agravo e, nessa parte, desprovejo-o. Ante a ausência de fixação de honorários na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    8. Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator